Tribunal: TJSP
Processo: 1005879-62.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Reserva de margem consignável (RMC) – Descontos em benefício previdenciário – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de comprovação da existência da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Instrumento

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado – Reserva de margem consignável (RMC) – Descontos em benefício previdenciário – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de comprovação da existência da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Instrumento colacionado pela instituição financeira com fotografia (selfie) de terceiro desconhecido, e sem qualquer subscrição pelo autor – Inexistência de elementos que corroborem a existência do vínculo – Depósito judicial da quantia creditada em conta do autor – Atuação célere da parte interessada, e compatível com a insurgência veiculada – Reconhecimento – Nulidade da contratação e irregularidade dos descontos – Repetição em dobro – Não cabimento – Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do C. STJ, no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS – Boa-fé objetiva na cobrança dos valores – Ausência de indício de participação e/ou colaboração do réu na fraude havida em nome do autor – Legítima expectativa de regularidade e exigibilidade da obrigação – Reconhecimento – Devolução na forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil.
Dano moral – Não Reconhecimento – Peculiaridades do caso – Descontos em benefício previdenciário que não superaram o montante creditado em conta do autor – Inexistência de comprometimento de renda ou de anotação restritiva – Ausência de comprovação de ato depreciativo, desabonador ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão indenizatória afastada – Sentença reformada neste capítulo – Procedência apenas parcial da demanda – Sucumbência recíproca caracterizada (artigo 86, 'caput', do CPC).
Recurso provido em parte.